Tribunal: TJDFT
Processo: 0716913-98.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – PRELIMINAR REJEITADA. VOO INTERNACIONAL. APLICAÇÃO DAS CONVENÇÕES DE VARSÓVIA E MONTREAL. CANCELAMENTO UNILATERAL DE VOO. FORTUITO INTERNO. AQUISIÇÃO DE NOVOS BILHETES PELO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL COMPROVADO. REEMBOLSO DEVIDO CONFORME AS CONVENÇÕES DE VARSÓVIA E MONTREAL. RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação de reparação de danos materiais e morais decorrentes de falha de prestação serviço aéreo internacional, cujos pedidos foram julgados procedentes.
2. A companhia aérea apresentou recurso inominado. As contrarrazões não foram apresentadas.
3. Consta dos autos que os autores compraram da companhia ré passagens aéreas para o seguinte trecho: Sao Paulo/BR, as 18h55min do dia 19/04/2018, com escala em Santiago/Chile, e com chegada a cidade de Punta Arenas/Chile, as 5h25min do dia 20/04/2018. Contudo, ao chegarem em São Paulo, o voo até Santiago foi cancelado sem prévia comunicação, sendo realocados em voo no dia seguinte. E, ao chegar em Santiago não foi possível embarcar para o destino final em razão da indisponibilidade de aeronave e tripulação causada por movimento grevista. Em razão dos fatos, os autores tiveram gastos com hotel, alimentação e nova passagem aérea para o trecho Santiago – Punta Arenas, onde passariam sua lua de mel.

4. Em seu recurso, a companhia área defendeu preliminarmente a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso em decorrência da pandemia do coronavírus. No mérito, que ao caso concreto não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, mas a Convenção de Montreal e Varsóvia e que os autores não comprovaram os fatos constitutivos de seu direito.
5. Pedido de Efeito Suspensivo. Consoante o art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso inominado terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo para evitar dano irreparável para a parte, o que não se observa na hipótese. Não restou evidenciado qualquer prejuízo às partes com o regular trâmite do processo. A crise econômica sofrida pelo setor aéreo também não tem o condão de justificar a concessão de efeito suspensivo, uma vez que o processo já se encontra em fase recursal, devendo ser garantida a duração razoável do processo, nos termos do art. 5o, LXXVIII, da CF e art. 139, II, do CPC. Ressalta-se, por fim, que o Governo Federal vem anunciando diversas medidas com o fim de minimizar o impacto econômico provocado pela pandemia do novo coronavírus (Covid-19) no setor aéreo brasileiro, tais como: postergação do recolhimento das tarifas de navegação aérea, adiamento do pagamento das outorgas aeroportuárias sem cobrança de multas e prorrogação das obrigações de reembolso das empresas aéreas. Preliminar rejeitada.
6. No julgamento do RE 636.331/RJ, com repercussão geral, o STF fixou a tese relacionada ao Tema 210 ("Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor"). Contudo, o entendimento sedimentado restringe-se à reparação por dano material e ao prazo prescricional relativos ao transporte aéreo internacional. O julgado não alcança a compensação devida por dano moral, por não estar contemplada nas convenções de Varsóvia e Montreal.
7. No contrato de transporte aéreo de passageiros, o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (art. 737, C.C.). No caso concreto, é incontroverso o cancelamento dos trechos de transporte aéreo originalmente contratados. O trecho de São Paulo a Santiago foi cancelado, sendo os autores realocados em voo para o dia seguinte e o último trecho Santiago – Punta Arenas foi cancelado sendo os autores compelidos a comprar novas passagens de outra companhia aérea. A ré não apresentou qualquer excludente de responsabilidade para tal fato. Portanto, é de se concluir que o cancelamento decorreu de fortuito interno da empresa, mormente pela noticiada greve no período conforme documento de ID n. 19422735/37, o que não a exime de reparar eventuais danos causados pelo cancelamento seja ele material e/ou moral.
8. A responsabilidade civil objetiva dispensa a demonstração da culpa, bastando a comprovação do ato comissivo ou omissivo, o dano e o nexo de causalidade. No que diz respeito aos danos materiais, estes devem ser ressarcidos no limite de sua extensão e mediante sua efetiva comprovação (CC, art. 944) e, no caso concreto, de acordo com os limites previstos na Convenção de Varsóvia e Montreal. Na espécie, os documentos juntados pelos autores confirmam o pagamento de valores pecuniários relativos a compra de novas passagens aéreas para o trecho Santiago – Punta Arenas no Chile, gasto com traslado, alimentação e hotel no valor de US$ 827,74, conforme documento de ID. n. 19422740.
9. Quanto ao dano moral, a sentença é irretocável, assim dispondo: “(...) Em relação ao dano moral nas relações de consumo, em que pese não exista uma relação exaustiva de hipóteses, deve o juiz atentar, em cada caso, para que a aplicação do CDC sirva para modificar as práticas existentes atualmente. Na lição de Claudia Lima Marques, “de nada vale a lei (law in thebooks), se não tem efeitos práticos na vida dos consumidores (law in action) e no reequilíbrio das relações de poder (Machtpoistionen) e relações desequilibradas e mesmo ilícitas. (...) Os danos materiais e morais sofridos pelo consumidor individual, porém, devem ser todos ressarcidos, pois indenizar pela metade seria afirmar que o consumidor deve suportar parte do dano e autorizar a prática danosa dos fornecedores perante os consumidores.” (Contratos no Código de Defesa do Consumidor, p. 695)”.
10. A realocação em outro voo internacional ocorreu mais 24 horas depois e a ré não comprova ter prestado qualquer assistência para melhor atender os autores, de modo a amenizar o desconforto causado. Importa dizer, ainda, que os autores estavam em viagem de lua de mel. Os fatos narrados superam meros dissabores comuns ao cotidiano e atingem o patamar do dano moral. Para a adequada fixação do valor da indenização, deve-se levar em conta, entre outros fatores, a gravidade do dano, os incômodos e os constrangimentos experimentados pelo consumidor, o poder econômico da empresa lesante, o caráter educativo da indenização e os limites de responsabilidade em caso de atraso no transporte de pessoas, conforme art. 22 da Convenção de Montreal.
11. Em relação ao valor fixado no patamar de R$ 5.000,00, este é razoável e proporcional ao caso concreto, bem como atende todos os requisitos acima apontados.
12. Recurso da parte ré conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários porque não houve apresentação de contrarrazões.
14. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.